Tribunal: TJSP
Processo: 1001337-33.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora Pública Estadual inativa - Pretensão de reconhecimento do direito ao recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e da sexta parte (apenas no que tange ao PIPQ), de forma que estes passem a incidir sobre a diferença de vencimentos (art. 133/CE), PIPQ e gratificação executiva, nos termos do art. 129, da Constituição Estadual – Ação julgada procedente –

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora Pública Estadual inativa - Pretensão de reconhecimento do direito ao recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e da sexta parte (apenas no que tange ao PIPQ), de forma que estes passem a incidir sobre a diferença de vencimentos (art. 133/CE), PIPQ e gratificação executiva, nos termos do art. 129, da Constituição Estadual – Ação julgada procedente – Insurgência apenas quanto ao PIQP – Descabimento – Apelada que já é aposentada, o que denota que todas as verbas que compõem os seus proventos já foram incorporadas ao seu patrimônio jurídico – PIPQ, todavia, que deverá se limitar ao percentual incorporado (60%) - Recurso desprovido, com observação.